Tribunal: TCU
Processo: 025.813/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8871/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná (Fupef do Paraná), José Luiz Bolicenha, Dartagnan Baggio Emerenciano, Nelson Yoshihiro Nakajima, Dimas Agostinho da Silva e Jorge Luís Monteiro de Matos, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 01.04.0709.00, que tinha por objeto o instrumento descrito como " Projeto cooperativo de credenciamento de laboratórios de referência para ensaios com produtos de madeira e móveis ". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu pela ocorrência da prescrição quinquenal, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c os art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU (peças 115-117); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição quinquenal ou ordinária, nos termos no art. 11 da Resolução TCU no 344/2022 e no art. 1o da Lei 9.873/1999 (peça 118); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado do prazo final para prestação de contas ao órgão competente, nos termos do art. 4o, inciso I, da aludida Resolução TCU 344/2022, ou seja, a partir de 2/1/2008; Considerando que entre o termo inicial de contagem do prazo prescricional, 2/1/2008, e a primeira notificação do órgão repassador à Fupef do Paraná, 28/5/2015 (primeiro marco interruptivo da prescrição quinquenal), houve o lapso temporal superior a cinco anos; Considerando que não foram identificadas outras causas interruptivas nesse intervalo; Considerando que se mostra adequado os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 2o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 025.813/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná (75.045.104/0001-11), Jose Luiz Bolicenha (XXX.296.539-XX), Dartagnan Baggio Emerenciano (XXX.855.679-XX), Nelson Yoshihiro Nakajima (XXX.628.979-XX), Dimas Agostinho da Silva (XXX.581.056-XX) e Jorge Luís Monteiro de Matos (XXX.677.750-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), para ciência.